Tribunal: TJMT
Processo: 1024802-02.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024802-02.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), SANDRA REGINA MARQUES DA SILVA - CPF: 655.189.851-34 (EMBARGADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO PRESCRITO. PROVA TÉCNICA PRODUZIDA EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração contra acórdão que manteve a condenação da operadora ao custeio de tratamento indicado à beneficiária, com fundamento em elementos técnicos colhidos no processo e no regime jurídico aplicável aos contratos de assistência à saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vício integrativo (i) por falta de clareza quanto aos fundamentos adotados; e (
ii
) por suposta necessidade de explicitação adicional sobre critérios técnicos e probatórios utilizados no julgamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem função vinculada (CPC, art. 1.022), cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à revisão do entendimento firmado.

4. Inexistindo incompatibilidade interna ou falta de enfrentamento dos pontos essenciais, e estando o convencimento apoiado em prova técnica judicial e fundamentação coerente, não se configura obscuridade, mas inconformismo com a conclusão do colegiado.

5. O prequestionamento, por sua vez, observa o art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos
embargos
, desde que a matéria tenha sido suscitada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem ser rejeitados quando evidenciam pretensão de rediscussão do mérito. 2. Consideram-se
prequestionados
os temas suscitados, na forma do art. 1.025 do CPC, desde que devolvidos ao Tribunal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000468-37.2025.8.11.0050, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.º 1024802-02.2024.8.11.0041, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da operadora e manteve a sentença que a condenou a custear integralmente o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) prescrito à autora SANDRA REGINA MARQUES DA SILVA,
diagnosticada com transtorno depressivo grave refratário, tendo o julgado assentado a abusividade da negativa fundada exclusivamente na ausência do procedimento no Rol da ANS, à luz do art. 10, § 13, incisos I e II, da Lei n.º 9.656/1998 (com redação da Lei n.º 14.454/2022), bem como da prova pericial produzida em juízo. Na ocasião, foram majorados os honorários advocatícios fixados na origem.

A
embargante sustenta, em síntese, a existência de obscuridade no acórdão, por entender que o julgamento teria sido proferido em desconformidade com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 7.265, especialmente quanto ao caráter cumulativo dos requisitos para a concessão judicial de procedimento fora do rol da ANS, ao ônus probatório atribuído ao autor e à necessidade de aferição técnica por meio de consulta ao NATJUS, sempre que disponível, ou a entes/pessoas com expertise técnica. Alega, ainda, que o acórdão teria se apoiado em suposto respaldo da CONITEC e do Conselho Federal de Medicina, afirmando que tais órgãos não confeririam sustentação plena à técnica para o tratamento da depressão, apontando, inclusive, ausência de evidências científicas robustas e risco ao equilíbrio atuarial.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado e aclarar o julgado, com a devida explicitação dos fundamentos, além de pleitear que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono indicado.

Intimada, a embargada apresentou contrarrazões, arguindo, em preliminar, que os embargos não demonstram, de forma vinculada, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, revelando pretensão de rediscussão do mérito. No mérito, sustenta que o acórdão embargado enfrentou a controvérsia de maneira coerente, com base em perícia médica judicial produzida sob contraditório, que reconheceu a gravidade do quadro, a refratariedade às terapias convencionais e a indicação da EMT, afastando o caráter experimental do procedimento. Defende, ainda, que a fundamentação do acórdão está em consonância com o art. 10, § 13, da Lei n.º 9.656/1998 e com o entendimento jurisprudencial invocado, pugnando, ao final, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Os embargos de declaração têm finalidade vinculada, restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do acerto do julgamento, nem à
revaloração
da prova técnica já examinada no acórdão, salvo hipóteses excepcionais em que a integração do julgado, de modo inevitável, conduza à alteração do resultado, o que não se verifica no caso.

No caso, a
embargante afirma existir obscuridade, sob o argumento de que o acórdão teria decidido em desconformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI 7.265, por não observar, de modo expresso, os requisitos cumulativos para a cobertura de procedimentos fora do rol da ANS, por atribuir indevidamente o ônus probatório e por mencionar “respaldo” de órgãos técnicos, especialmente CONITEC e CFM.

Ocorre que tais alegações não evidenciam, propriamente, falta de clareza do julgado, mas inconformismo com a conclusão adotada.

O acórdão embargado assentou

que a autora é portadora de depressão grave refratária, que houve indicação médica fundamentada e que a prova pericial judicial, produzida sob contraditório, confirmou a gravidade do quadro, a ineficácia das terapias convencionais e a pertinência técnica da Estimulação Magnética Transcraniana, afastando seu caráter experimental e apontando respaldo na medicina baseada em evidências, inclusive com referência a revisão de literatura recente.

Também consignou a incidência do art. 10, § 13, incisos I e II, da Lei n.º 9.656/1998 (redação da Lei n.º 14.454/2022) como parâmetro normativo para a cobertura excepcional de procedimento não listado no rol.

Em seguida, alinhou a solução a precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, concluindo pela abusividade da negativa fundada exclusivamente na ausência do procedimento no rol, diante dos elementos técnicos reconhecidos nos autos.

Nesse contexto, não há obscuridade a ser sanada. O fato de a embargante discordar do juízo de suficiência da prova técnica, ou de sustentar que a evidência científica não seria “robusta” como entende necessária, não torna o acórdão ininteligível ou contraditório; apenas revela pretensão de reabrir discussão meritória em sede integrativa.

Ainda quanto à invocação da ADI 7.265, a tese da embargante parte de premissa que não se confirma no texto decisório: o acórdão não se apoiou exclusivamente em relatório unilateral da parte, nem decidiu por simples deferência à prescrição, mas adotou como elemento central a perícia judicial, meio técnico idôneo, produzido sob contraditório, apto a embasar a aferição de eficácia, segurança e adequação terapêutica no caso concreto.

A embargante também sustenta ser indispensável consulta ao NATJUS, sempre que disponível. Todavia, a própria linha argumentativa por ela invocada aponta a necessidade de suporte técnico por entes ou pessoas com expertise, e, na hipótese, o convencimento foi construído com base em prova técnica judicial, sem que se identifique, no acórdão, qualquer passagem que dispense o exame dos requisitos ou que substitua a avaliação técnica por mero enunciado abstrato.

A mesma conclusão se aplica à crítica relativa à menção à CONITEC e ao CFM. O acórdão embargado não afirmou, como premissa decisiva, que a CONITEC teria incorporado a EMT ao SUS para depressão, nem reduziu a conclusão a um suposto “respaldo automático” desses órgãos.

A referência a precedentes que tratam de EMT e a menção ao reconhecimento do procedimento pelo Conselho Federal de Medicina foram utilizadas como elementos de coerência jurisprudencial e de contextualização técnico-regulatória, mas o fundamento determinante permaneceu o conjunto probatório do caso, especialmente a perícia judicial.

Assim, ainda que a embargante pretenda discutir o alcance de notas técnicas administrativas e o conteúdo de resoluções profissionais, a via
dos
aclaratórios
não se presta a tal reexame, ausente qualquer contradição interna entre fundamentos e conclusão.

A propósito, é importante registrar que esta Câmara
, em precedente recente, aplicou
, de forma consistente, a Lei n.º 14.454/2022 e o paradigma da medicina baseada em evidências para o controle de negativas assistenciais, sem transformar o rol da ANS em cláusula impeditiva absoluta quando o caso concreto é tecnicamente demonstrado.
Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PARECER DO NATJUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...).
6.
A alegação de omissão quanto à consulta ao parecer do NATJUS não procede,
pois
a decisão embargada examinou os requisitos legais e jurisprudenciais pertinentes ao caso concreto, sem se afastar da legislação vigente nem da orientação do STF na ADI 7265.
(...).
N.U 1000468-37.2025.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 02/12/2025)
(destaquei)

A citação desse precedente, aqui, reforça que o acórdão embargado não padece de falta de clareza ou incoerência metodológica, mas está inserido em orientação estável desta Câmara na análise de negativas de cobertura quando demonstrados, tecnicamente, os requisitos legais.

Por fim, quanto ao prequestionamento, consigno que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que a matéria tenha sido devolvida ao Tribunal, como efetivamente ocorreu.

Diante disso, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a rejeição é medida impositiva.

Ante o exposto, REJEITO
os embargos de de
claração
, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026